Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702656-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE SERVICOS BUFFET LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0012710-41.2014.8.07.0018, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de FELIPE SERVIÇOS BUFFET LTDA – ME, indeferiu a penhora do veículo indicado, nos seguintes termos (ID 165425832): Trata-se de pedido de penhora de veículo aviado pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. Em consulta ao sistema Renajud (anexo), verifica-se que o bem indicado à penhora não pertence à(s) parte(s) executada(s), razão pela qual INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 31.05.2019 (ID 42021791, pág. 14), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 55220893), o DISTRITO FEDERAL requer a reforma da decisão, ao argumento de ocorrência de fraude à execução, uma vez que “Seja pelo título CDA que lastreia a execução, seja pela consulta ao SITAF (anexa) é possível perceber que a alienação do imóvel ocorreu em data posterior à inscrição do crédito em dívida ativa, bem como ajuizamento da execução e ainda após a citação”. Nesse sentido, cita o art. 185 do CTN, bem como jurisprudência em abono à sua tese. Pois bem. De início, à luz do pedido de penhora do veículo formulado na origem (ID 133227398, de origem) e da decisão recorrida (ID 165425832), a princípio, não se verifica qualquer discussão prévia acerca da tese recursal referente à fraude à execução. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora